Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-32.2024.8.11.0020
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000108-32.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 325.681.421-20 (APELANTE), DENIS AMADORI LOLLOBRIGIDA - CPF: 372.013.438-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
FORNECIMENTO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
(
PPP
)
. EX-POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
empregador

deve

fornecer
o PPP (
Perfil

Profissiográ
f
ico

Previdenciário
)
, de forma
individualizada
para
seus

colaboradores
,
constando

os

agentes

nocivos

químicos
,
físicos
,
biológicos

ou

associados
à
agentes

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física
a que
o

trabalhador

ficou

exposto
(art. 178 da
Instrução

Normativa
do INSS/DC 118/2005).
O
fornecimento
do PPP é
obrigatório
,
independentemente
do
seu

conteúdo
e de
nele

constar

ou

não

exposição

a

agentes

insalubres
.

2. É
assegurado

a
todos
o
acesso
à
informação
e o
fornecimento de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos
de interesse particular
,

coletivo

ou

geral
(art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF),
razão
pela qual é
obrigatório
o
fornecimento
do
perfil

profissiográfico

previdenciário
(PPP) a
qualquer

colaborador
,
não importando
se o
empregador

é

pessoa

jurídica
de
direito

público

ou
privado (
arts
. 7o e 8o da
Instrução

Normativa
do
Ministério
da
Previdência
Social
no
1/2010). Sem que se
adentre

à

discussão
se o
ex-Policial
tem

direito

a

aposentadoria
especial
ou
a
conversão
do tempo especial
em
tempo
comum
,
ele

tem

direito

ao

recebimento
do PPP
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000108-32.2024.8.11.0020

Origem
:

1a VARA DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente
:
AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AGENOR FERRAZ DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
exerceu
a
função
de soldado
militar

por

mais
de 18
anos
; e b) para
efeito
de
aposentadoria
especial,
requereu

a

emissão
do PPP, mas
este

foi

negado
com o
fundamento
de que
inexiste

previsão
legal de
sua

emissão

dentro da Corporação da Polícia Militar. Requereu a emissão
do PPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o
tema
942 do STF
não
se
aplica

aos

militares
,
sendo

indevida

a

emissão
do PPP.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a)
tem

direito

ao
PPP
pelo

fato

existir

diferença
entre o Policial Militar da
ativa
e o Ex-Policial Militar; b) o regime
geral
é
aplicado
a
parte

reclamante
; c) o
tema
942 do STF
realmente

não
se
aplica

ao

militar
, mas se
aplica

ao

ex-
militar
; e d)
não

aplicar
o
tema
942 do STF
à

parte

reclamante

representa

violação

ao

princípio
da
igualdade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT,
que

declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Fornecimento
do
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
(PPP).

Nos
termos
do
artigo
178 da
Instrução

Normativa
do INSS/DC 118/2005, o
empregador

deverá

fornecer
o PPP (
Perfil

Profissiogrático

Previdenciário
)
, de forma
individualizada
para
seus

colaboradores
,
constando

os

agentes

nocivos

químicos
,
físicos
,
biológicos

ou

associados
à
agentes

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física
,
documento

este
que
será

utilizado
para fins de
aposentadoria
especial,
ainda
que
não

presentes

os

requisitos
para a
concessão
do
benefício
,
seja
pela
eficácia
dos
equipamentos
de
proteção
,
coletivos

ou

individuais
,
seja

por

não
se
caracterizar
a
permanência
.

O
fornecimento
do PPP é
obrigatório
,
independentemente
do
seu

conteúdo
e de
nele

constar

ou

não

a

exposição

a

agentes

insalubres
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O empregador deve fornecer o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) de forma individualizada para seus colaboradores, constando os agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associados à agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física a que o trabalhador ficou exposto. O fornecimento do PPP é obrigatório, independentemente do seu conteúdo e de nele constar ou não a exposição a agentes insalubres. (...) (N.U 1004718-28.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)

Vale
ressaltar
que
,
no
presente

caso
,
a
controvérsia
se
restringe

ao

direito
à
expedição
do
perfil

profissiográfico

previdenciário
(PPP)
referente

ao

período

em
que a
parte

reclamante

exerceu
a
função
de Policial Militar.

Considerando que nestes autos não se discute o direito

à

aposentadoria
especial
ou

à

conversão
do tempo especial
em
tempo
comum
, mas
apenas

ao

fornecimento
do PPP,
nos

termos
do art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF, é
assegurado

a todos o acesso à informação e a o fornecimento de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos
de interesse
particular, coletivo

ou

geral
.

Mesmo
que o
tema
942 do STF
não
se
aplique

aos

Militares
(STF - RE: 1476711 SP) e
sem

adentrar

à

discussão
se
este

entendimento
se
estende

aos

ex-
militares
,
não

há

como

negar

ao

reclamante

ao

direito

à

informação
e,
consequentemente
,
ao

Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
(PPP) para fins de
possível

Aposentadoria
Especial
perante
o Regime Geral da
Previdência
Social.

A emissão de PPP não se restringe
à
s pessoas
jurídicas
de direito privado, pois,
quanto à
s pessoas jurídicas de direito público, a
matériaencontra
-se regulamentada pelos
arts
. 7o e 8o da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social no 1/2010, logo, não há como indeferir o pedido com o simples fundamento de que não há previsão legal para a sua emissão.

Nesse
sentido
:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EX-POLICIAL MILITAR – DIREITO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – RECUSA – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O
mandado de segurança se destina à correção de ato

ou

omissão
de
autoridade
,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou

coletivo
,
líquido
e
certo
do
impetrante
(art. 5o, LXIX, CF). 2.
Impetração
contra
omissão

na

expedição
de
certidão
de
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
(PPP)
referente

ao

período
de
contribuição

como

integrante
das
fileiras
da Polícia Militar do Estado.
Admissibilidade
.
Documento

exigido
para fins de
contagem
do tempo para
a

aposentadoria
junto
ao
RGPS (Lei
no
8.213/91).
Direito
/
obrigação
que
não
se
restringe

a

empregados
de
empresas

privadas
.
Ilegalidade
da
omissão

administrativa
.
Ofensa
a
direito

líquido
e
certo
.
Sentença

reformada
. Segurança
concedida
.
Recurso

provido
. (TJ-SP - AC: 10334014220228260053 SP 1033401-42.2022.8.26.0053, Relator: Décio
Notarangeli
, Data de
Julgamento
: 09/11/2022, 9a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 09/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. EX POLICIAL MILITAR.
Pretensão do impetrante à emissão e fornecimento de seu

Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
– PPP, para fins de
averbação
do tempo de
contribuição

nas

fileiras
da Polícia Militar junto
ao
INSS, para
aposentação

pelo
RGPS. CABIMENTO DA PRETENSÃO.
Direito

constitucionalmente

assegurado

pelo
art. 5o,
incisos
XXXIII e XXXIV da
Constituição
Federal.
Comando
do art. 114 da
Constituição
Estadual.
Imprescindibilidade
do
documento
para
averbação
do tempo de
contribuição
junto
ao
Regime Geral de
Previdência
,
conforme
a Lei Federal
no
8.213/1991. Normas que
determinam

a

emissão
de PPP
por

pessoas

jurídicas
de
direito

público
.
Inteligência
dos
arts
. 7o e 8o da
Instrução

Normativa
SPPS
no
1/2010 e
Súmula

Vinculante

no
33.
Precedentes
. R.
sentença

concessiva
da
segurança

mantida
. APELO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJ-SP -
Apelação
: 1056962-95.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Flora Maria Nesi
Tossi
Silva, Data de
Julgamento
: 16/02/2023, 13a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 16/02/2023).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

demonstra
que
requereu

administrativamente
o PPP à
parte

reclamada
(ID 221070799/PJe2) e
esta

indeferiu

a

emissão
do
aludido

documento
com o
fundamento
de que
inexiste

previsão
legal
, razão pela qual o recurso merece provimento
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar procedente
o pedido formulado na petição inicial, determinando
que o reclamado expeça
o
Perfil
Profissiográ
f
ico
Previdenciário (
PPP
)
da parte reclamante,
re
lativo
ao período em que exerceu a função de Policial Militar.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024